Tribunal: TJSP
Processo: 1005075-03.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSAÇÃO - Homologação de acordo apresentado pelas partes – Extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil – Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005075-03.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que
é apelante/apelado CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A - CCR AUTOBAN, é apelado/apelante ANDRÉ
RODRIGUES CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Homologaram o acordo celebrado entre as
partes. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL (Presidente), ALIENDE RIBEIRO E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29610
2
Apelação no:
1005075-03.2017.8.26.0650
Apelantes:
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA
BANDEIRANTES S/A - CCR AUTOBAN E ANDRÉ
RODRIGUES CORDEIRO
Apelados:
OS MESMOS
Comarca:
VALINHOS
Voto no:
29610
APELAÇÃO TRANSAÇÃO - Homologação
de acordo apresentado pelas partes

Extinção do processo com resolução de
mérito nos termos do artigo 487, inciso III,
alínea “b”, do Código de Processo Civil

Recursos prejudicados.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ANDRÉ
RODRIGUES CORDEIRO na qual postulou a condenação da ré
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
- CCR AUTOBAN ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais, advindos de acidente em que se envolveu na rodovia
Anhanguera, sentido interior/capital, em 14 de agosto de 2017 (fls.
01/07).
A r. sentença de fls. 541/543, da qual ora se adota o relatório,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a
pagar ao autor indenização por danos materiais no importe de R$
20.869,00, bem como indenização por danos morais no importe de
R$ 15.000,00.
Irresignadas, apelaram a ré (fls. 552/563) e adesivamente o autor
(fls. 588/602). Recursos recebidos, regularmente processados e
respondido pela ré (fls. 606/609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29610
3
Decisão de fls. 641/647 declarando nulidade do V. Acórdão de fls.
616/626 em face da irregularidade da intimação do procurador da
ré e determinando o envio dos autos para julgamento em sessão
telepresencial.
Em petição de fls. 653/655 as partes noticiam a composição de
acordo, renunciando e desistindo dos prazos recursais (item 8 da
avença), razão pela qual não subsistem motivos para que sejam os
autos enviados para julgamento em sessão telepresencial.
É, em síntese, o relatório.
Consoante petição de fls. 653/655, as partes convencionaram o
pagamento da importância de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais) referente à indenização por danos materiais, morais e
honorários
advocatícios,
cuja
responsabilidade
e
forma
de
pagamento foram minudenciados nos itens 1.1 e 1.2.
Tratando-se, pois, de direitos disponíveis e que cada parte
outorgou ao seu procurador poderes para transigir (fls. 08 e
660/661), nada obsta a homologação do acordo.
Ademais, destaque-se que restou estabelecido no item 4 da
convenção que as custas finais do processo, bem como as despesas
processuais ficam ao encargo do autor, sendo certo que cada parte
arcará com os honorários contratuais de seus respectivos patronos,
consoante item 6.
Logo, em face do exposto e por meu voto, homologo o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005075-03.2017.8.26.0650-Valinhos - Voto no 29610
4
celebrado entre as partes (fls. 653/655), para que produzam os
seus jurídicos e legais efeitos, na forma do artigo 487, III, alínea
“b”, do Código de Processo Civil.
Em face da renúncia expressa das partes quanto ao prazo para
interposição de recursos, lance-se certidão de trânsito em julgado,
com baixa dos autos à origem.
RUBENS RIHL
Relator